Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Trata-se de apelações cíveis interpostas em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito cumulada com Reparação de Danos ajuizada por Isabel Cristina Campos de Andrade em desfavor de Armildes Correa de Brito e Banco Santander S.A. No que concerne ao recurso de apelação interposto pela ré Armildes Correa de Brito (Id no 54348420), observa-se que foi deduzido pedido de concessão de justiça gratuita. No despacho de Id no 54791171, foi determinada a juntada de documentos para fins de comprovação da situação de hipossuficiência. Por tais razões, a ré/apelante juntou aos autos declaração de imposto de renda e contracheque (Id no 55417135). É o breve relato. Decido. É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Nesse sentido, apesar de haver presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, esta poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício, como ocorrido nos autos. No caso em exame, analisando o contracheque de Id no 55417138, verifica-se que a ré é aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, aferindo proventos líquidos em torno de R$8.268,78 (oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos). A declaração de Imposto de Renda contida no Id no 55417135 demonstra que a ré/apelante possuiu rendimentos de R$156.678,28 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) no exercício de 2023 e ano base 2022, o que corresponde a uma renda mensal média de R$13.056,52 (treze mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Logo, considerando a situação demonstrada nos autos por meio da documentação citada, não existem indícios da alegada hipossuficiência econômica da ré/apelante. Desse modo, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerida por Armildes Correa de Brito. Intime-se a recorrente para recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.